Tribunal: TJMT
Processo: 1003938-37.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003938-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), DENICOLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 30.536.603/0001-73 (EMBARGANTE), ODELTO DENICOLO - CPF: 274.127.760-53 (EMBARGANTE), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DA SILVA MOREIRA - CPF: 392.396.138-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTAS E OUTRAS SANÇÕES – COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS –DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PRESENÇA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO ACERCA NA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1003938-37.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: DENICOLÓ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e ODELTO DENICOLO

EMBARGADO:
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
DENICOLÓ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e ODELTO DENICOLO
,
contra acórdão proferido no RAI
1003938-37.2022.8.11.0000,
que proveu o recurso a fim de determinar que os embargantes devolvam os equipamentos objeto de contrato de comodato firmado com a embargada Petrobras Distribuidora S.A.

Sustentam que o acórdão embargado
está omisso acerca da ausência da mora ex persona, além de que a instalação dos equipamentos se deu por custo do próprio agravado, portanto lhe pertencem.

Reclamam que a mora
ex persona
não ocorre de forma automática, de modo que a contranotificação encaminhada pela embargada não supre a necessidade de constituição em mora dos embargantes, bem assim a citação não serve para tanto.

Insistem que para caracterizar infração contratual, necessário que fossem constituídos em mora, nos termos da Cláusula 5.1 do contrato, o que afasta os requisitos de provimento do agravo interposto pela Petrobrás. Pedem o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Embargantes pretendem, em síntese, sejam sanados supostos vícios da omissão constantes no acórdão embargado
que, se devidamente enfrentados, ensejaria o desprovimento do agravo de instrumento interposto pela embargada Petrobrás.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão, há claro descontentamento dos embargante com o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

No que tange a omissão acerca da
necessidade de constituição em mora dos embargantes
, houve expresso enfrentamento da questão, nos seguintes termos:

“...

No caso específico,
é incontroversa a relação de comodato firmado entre as partes e muito embora a agravante não tenha reclamado extrajudicialmente a devolução dos referidos equipamentos
,
porquanto ao que consta tinha interesse em preservar o cumprimento do ajuste (veja-se teor da notificação do Id 72869937), a dinâmica fático processual evidencia que, na atualidade, nenhuma das partes preserva mais o interesse no cumprimento do ajuste inicial.

Bem a propósito, consta que antes mesmo do ajuizamento da presente demanda pela agravante no mês de dezembro de 2021, a ora agravada, já havia interposto ação declaratória de rescisão contratual nº 1008303-45.2021, em desfavor da Petrobrás, no mês de março de 2021 e, muito embora o pedido liminar para desobrigá-la do cumprimento do pacto firmado entre as partes tenha sido indeferido, fato é que a própria recorrida noticia em sua contraminuta que atualmente comercializa produtos da Rede São Paulo (id 126061187 – pág. 28).

Neste cenário, não se visualizam razões jurídicas para manter a decisão recorrida, caso em que se afigura legítima a pretensão da agravante PETROBRÁS, a fim de que os equipamentos objeto do contrato de comodato firmado entre as partes (Testeiras, Revestimento de Coluna, Placa Indicativa de produtos) retornem a sua posse.”
(grifei)

Igualmente no que diz respeito ao argumento de que a instalação dos equipamentos se deram por custo do próprio dos agravados, ora embargantes e, por isso, lhes pertenceriam, o acórdão interpretou apenas a disposição contratual firmada entre as partes.

É dizer, entendeu-se que pela modalidade do
instrumento de comodato
, é devida a devolução dos equipamentos pelos embargantes que se restringem às Testeiras, Revestimento de Coluna, Placa indicativa de produtos e materiais necessários para suas instalações (nos termos da letra a, item 1.1 do Anexo III do contrato – id 72869922).

De todo processado, observa-se que o acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia, caso em que não há falar em ausência de enfrentamento da questão.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelos embargantes, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF).
(N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

(grifei)

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022